Tribunal: TJSP
Processo: 2145937-41.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Habeas Corpus – Processo sentenciado – Pedido de reforma da decisão condenatória, pretendendo a retificação da dosimetria das pena e o abrandamento do regime carcerário – Remédio inadequado à pretensão – Impetração não conhecida neste tocante – Pretensão de destrancamento da ação penal para que possa interpor recurso cabível, em razão da ausência de intimação no prazo para interposição de

Ementa:
Habeas Corpus – Processo sentenciado – Pedido de reforma da decisão condenatória, pretendendo a retificação da dosimetria das pena e o abrandamento do regime carcerário – Remédio inadequado à pretensão – Impetração não conhecida neste tocante – Pretensão de destrancamento da ação penal para que possa interpor recurso cabível, em razão da ausência de intimação no prazo para interposição de recurso – Réu e Defesa técnica manifestaram o desejo de renunciar ao direito de recurso – Constrangimento ilegal não configurado – Impetração conhecida em parte, e na parte conhecida, denegada.